Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005044-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AFONSO DE CARVALHO ASSAD - CPF: 016.297.331-48 (ADVOGADO), MORAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 12.915.648/0001-77 (AGRAVANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVADO), PESADOS GRT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 39.911.549/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RIVELINO DE MORAES - CPF: 736.167.889-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LAND - CPF: 837.311.560-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 012.402.551-01 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE FROTA. VEÍCULOS. RETENÇÃO POR DÍVIDA PECUNIÁRIA. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA.

PROVA DE RASTREABILIDADE INSUFICIENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para a busca e apreensão de 21 conjuntos veiculares, em virtude de inadimplemento contratual e quebra de rastreabilidade em contrato de locação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) a validade da fundamentação remissiva e a competência do plantão judiciário; (ii) a legalidade da retenção dos veículos por supostos créditos de frete e vale-pedágio; e (iii) a eficácia probatória de relatório de rastreio limitado a curto recorte temporal para desconstituição do esbulho.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação per relationem não padece de nulidade quando o magistrado ratifica provimento anterior que exauriu os pressupostos da tutela de urgência.

4. O direito de retenção do art. 1.219 do Código Civil não autoriza a apropriação de bens móveis para garantia de créditos de frete ou pedágio, configurando-se o esbulho pela transmutação da posse direta em autotutela vedada pelo ordenamento.

5. Pela teoria da aparência e boa-fé objetiva, reputam-se válidos os aditivos firmados por interlocutor histórico da empresa, incumbindo à transportadora o dever de informar formalmente qualquer alteração na representação societária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A retenção de frota veicular como meio coercitivo para pagamento de dívidas pecuniárias de frete e pedágio extrapola os limites do direito de retenção e configura esbulho possessório. 2. A prova de regularidade de rastreamento deve ser contínua, sendo inócuos recortes temporais seletivos para afastar a urgência da medida assecuratória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Moraes Transportes Rodoviários de Cargas Ltda.
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2a Vara Cível da Comarca de Sinop
, nos autos da
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente no 1002369-14.2026.8.11.0015
, ajuizada por
Inpasa Agroindustrial S/A e outros
, que deferiu a liminar para determinar a imediata restituição de 21 (vinte e um) conjuntos veiculares (cavalos mecânicos e tanques) à Agravada, autorizando a busca e apreensão e a inserção de restrição de circulação via sistema Renajud.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o juiz não enfrentou os argumentos expendidos pela defesa, limitando-se a manter a decisão anterior por seus próprios fundamentos.

Defende a nulidade da decisão liminar inicial, alegando que os fatos narrados não possuíam a urgência necessária para justificar a atuação em regime de plantão judiciário.

No mérito, aduz que os contratos de locação com opção de compra são, em verdade, negócios simulados para ocultar operação de compra e venda e prestação de serviços exclusivos com fretes abaixo do valor legal.

Afirma que a transferência dos direitos contratuais para terceiros foi realizada por pessoa sem poderes de administração da empresa, tornando o aditivo inválido.

Sustenta possuir créditos milionários contra a Agravada relativos a vales-pedágio (Lei 10.209/2001) e diferenças de frete mínimo (Lei 13.703/2018), o que justificaria a retenção dos veículos com fulcro nos arts. 476 e 1.219 do Código Civil.

Nega a interrupção de rastreamento ou risco de desmanche dos veículos, informando que a posse é exercida de boa-fé.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, por meio da decisão de ID n. 345631380. Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno, reiterando os argumentos do recurso principal e pugnando pela reforma da decisão monocrática (ID n. 350081352).

O Juiz
a quo
prestou informações no ID n. 346159397, comunicando a manutenção da decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta no ID n. 352151382, arguindo, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a legalidade da tutela e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, proposta por
Inpasa Agroindustrial S.A
.
, em face de
Pesados GRT Transportes Ltda. e outros
, na qual afirma, em síntese, ser proprietária e possuidora indireta de conjuntos veiculares (cavalos mecânicos e tanques) vinculados a contratos de locação com opção de compra, destinados à operação logística continuada.

Sustentando suposto descumprimento contratual por parte das requeridas, consubstanciado na perda da rastreabilidade dos bens, na interrupção dos sinais de monitoramento e no risco de desvio de finalidade, postulou a concessão de tutela cautelar antecedente, em regime de plantão judiciário, o que foi deferido em parte pelo togado singular, que determinou:

(a)
a devolução dos caminhões no prazo de cinco dias; a abstenção de remover, desligar, substituir ou adulterar os rastreadores; a preservação dos dados de rastreamento e de telemetria; bem como a vedação à descaracterização ou ao desmonte dos veículos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00;
(b)
a expedição de mandado de localização e busca e apreensão, com autorização para reforço policial e arrombamento, se necessário; e
(c)
a inserção de restrição judicial de circulação via Renajud.

Por outro lado, indeferiu, por ora, o oficiamento à PRF e às Secretarias de Fazenda, ao fundamento de que a finalidade pretendida restaria suprida com a restrição lançada no sistema Renajud, sem prejuízo de reanálise pelo juízo natural.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, CPC); (ii) incompetência do juízo plantonista; (iii) ausência de probabilidade do direito da agravada; (iv) existência de direito de retenção fundado na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e na posse de boa-fé (art. 1.219 do CC); (v) existência de contrato simulado; (vi) prejudicialidade do mérito contratual; e (vii) presença de periculum in mora em seu favor.

Pois bem.

Analiso, inicialmente, a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A agravante sustenta que o juízo natural, ao assumir o feito após o plantão, limitou-se a manter a decisão anterior por seus próprios fundamentos, o que violaria o art. 489 do Código de Processo Civil.

Todavia, a técnica da fundamentação por remissão, ou
fundamentação per relationem
, é amplamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que a decisão referenciada contenha a análise dos requisitos legais.

No caso em apreço, a decisão proferida em regime de plantão detalhou, com clareza, o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, não havendo falar em nulidade quando o magistrado ratifica provimento que já exauriu a análise necessária para aquele momento processual

Quanto à alegada incompetência do juízo plantonista, a insurgência também não merece prosperar.

A urgência no plantão judiciário deve ser avaliada sob a ótica do risco de perecimento do direito.

Os elementos constantes dos autos evidenciam situação de urgência concreta, caracterizada pela alegada perda de rastreabilidade de bens móveis de elevado valor, pela dispersão geográfica dos veículos e pelo risco de dissipação ou descaracterização, circunstâncias que legitimam a atuação jurisdicional em regime de plantão, em consonância com a finalidade de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, tendo o magistrado agido em estrita observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

No tocante ao
mérito
recursal, impõe-se destacar que a controvérsia posta não se restringe a mera discussão contratual, mas envolve, neste momento processual, a preservação de bens móveis determinados e a recomposição da posse indireta alegadamente violada, assumindo nítida feição assecuratória e possessória.

Quanto à legitimidade da retenção operada pela agravante. A recorrente confessa que permaneceu com a posse dos veículos sob o argumento de possuir créditos de vale-pedágio e diferenças de frete.

Ocorre que o direito de retenção, previsto no artigo 1.219 do Código Civil, possui contornos estritamente delimitados e vinculados à posse de boa-fé e à realização de benfeitorias necessárias ou úteis. Débitos de natureza obrigacional decorrentes de execuções contratuais imperfeitas, como o suposto não pagamento de pedágios ou fretes abaixo da tabela mínima, não conferem ao detentor o direito de "sequestrar" o ativo da contraparte como forma de garantia ou coação para pagamento.

No ponto, cumpre enfatizar que a invocação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não autoriza, por si só, a prática de autotutela possessória, consistente na retenção unilateral de bens de titularidade alheia, sobretudo quando o próprio ordenamento jurídico disponibiliza meios adequados para a satisfação de eventual crédito.

Ao optar por reter os veículos e interromper a transparência do monitoramento, a agravante transmutou sua posse direta e precária em posse injusta, configurando o esbulho possessório.

Logo, nesse contexto, a agravada logrou demonstrar, em sede de cognição sumária, os elementos caracterizadores da tutela possessória, notadamente sua posse indireta sobre os bens, a detenção precária da agravante, a retenção indevida e o risco de perecimento ou dissipação dos ativos, o que justifica a adoção de medidas conservativas.

A agravante trouxe, em sede de agravo interno, um relatório de rastreio para tentar demonstrar que o sinal dos veículos nunca foi interrompido. Contudo, ao examinar detidamente o documento, percebe-se que o histórico abrange exclusivamente os dias 1o e 2 de fevereiro de 2026 (ID n. 350081361).

Esta limitação temporal torna a prova absolutamente ineficaz para desconstituir as alegações da agravada. O fato de os rastreadores estarem ligados no dia em que a ação foi proposta não prova que eles estavam operantes nos dias que antecederam o litígio. Pelo contrário, a apresentação de um recorte tão estreito e específico de quarenta e oito horas gera a presunção de que o sinal pode ter sido restabelecido apenas após a ciência da iminente busca e apreensão, não servindo para comprovar a boa-fé operacional da recorrente.

No que concerne à validade do aditivo assinado pelo Sr. Roberto Rivelino, a tese de invalidade por ausência de poderes de representação esbarra na teoria da aparência e no princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil.

Conforme documentado nos autos, o subscritor sempre atuou como interlocutor histórico da empresa perante a Inpasa. Caso tenha havido alteração na gerência interna da transportadora, caberia a esta notificar formalmente seus parceiros comerciais de modo inequívoco.

Nesse contexto, verifica-se que o togado singular agiu com o costumeiro acerto, pois a manutenção dos veículos sob a esfera de controle da Inpasa, na condição de proprietária e locadora, preserva a integridade dos ativos e evita o risco de dissipação patrimonial, enquanto o mérito da rescisão contratual e a apuração de créditos são analisados em cognição exauriente.

Posto isso, conheço do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão monocrática inicial, ante o julgamento de mérito do recurso principal.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026